Tribunal: TJMT
Processo: 1003192-94.2023.8.11.0046
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003192-94.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO MARCOS ALVES - CPF: 158.727.078-19 (APELADO), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), SIMARA CRISTINA DURAES - CPF: 300.297.898-18 (APELADO), SIMARA CRISTINA DURAES - CPF: 300.297.898-18 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. MORTE DO SEGURADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ESPÓLIO. REJEITADO. DATA PROVÁVEL DE FALECIMENTO COINCIDENTE COM O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA APÓLICE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por BB Seguridade Participações S.A. contra sentença que reconheceu a nulidade de cláusula contratual de seguro prestamista, declarando a vigência da apólice desde a liberação do crédito e condenando a seguradora à quitação do financiamento vinculado à Cédula de Crédito Bancário no 127.208.374, celebrado por Antônio Marcos Alves, falecido em 24/02/2023.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o sinistro (morte do segurado) ocorreu durante a vigência do contrato de seguro prestamista, e se o espólio do segurado possui legitimidade para postular o cumprimento da cobertura securitária e a consequente quitação da dívida junto ao credor.

III. Razões de decidir

3. O seguro prestamista visa garantir o pagamento do saldo devedor em caso de morte do contratante, de modo que o espólio é parte legítima para exigir o adimplemento da obrigação securitária.

4. Consta na certidão de óbito a data provável de falecimento em 24/02/2023, mesma data em que o seguro teve início de vigência, conforme proposta de adesão e comprovação do débito do prêmio.

5. Diante da ausência de prova inequívoca de que o óbito tenha ocorrido antes do início da cobertura, deve-se aplicar a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC).

6. A cláusula que posterga o início da vigência do seguro para momento posterior à liberação do crédito é abusiva, por contrariar a boa-fé objetiva e frustrar a finalidade do contrato.

7. Não havendo interesse recursal quanto à aplicação da taxa Selic, por inexistir condenação de valor líquido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios.

Tese de julgamento
: “1. O espólio do segurado é parte legítima para pleitear a indenização do seguro prestamista e a consequente quitação da dívida vinculada à operação de crédito. 2. Deve ser reconhecida a vigência do seguro prestamista a partir da liberação do crédito e do pagamento do prêmio, sendo nula a cláusula que imponha início posterior. 3. Havendo coincidência entre a data provável do óbito e o início da cobertura, prevalece a interpretação mais favorável ao consumidor.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, no autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Cobrança de Seguro Prestamista c/c Consignação em Pagamento” ajuizada pelo
Espólio de ANTÔNIO MARCOS ALVES
.

Prolatada a sentença (ID. 300927460), nos termos:

“Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
e:

a) RECONHECER e DECLARAR a nulidade da cláusula do contrato de seguro prestamista que fixou prazo de vigência para momento posterior ao início de vigência do contrato principal, declarando a vigência do seguro desde a data da liberação do crédito;

b) RECONHECER e DECLARAR o direito à cobertura securitária para quitação/liquidação do contrato de financiamento – Cédula de Crédito Bancário n. 127.208.374;

Condeno, ainda, o requerido Brasilseg ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.”

Em sede de Embargos de Declaração, o magistrado de 1o grau acolheu o recurso consignando (ID 300927475):

“No mais, em relação aos embargos de declaração que o
ESPÓLIO DE ANTONIO MARCOS ALVES
, interpõem contra a r. sentença de ID 184443332, alegando eventual omissão, referente ao levantamento dos depósitos judiciais realizados em favor da parte autora/embargante,
ACOLHO
a pretensão neles deduzida, para suprir a omissão e constar da sentença o seguinte:

“
c)

DETERMINAR o levantamento dos depósitos judiciais realizados pela parte autora a titulo de consignação em pagamento das parcelas da Cédula de Crédito Bancário n. 127.208.374.”

Republique-se o dispositivo da sentença, com as correções apontadas acima.”

Em suas razões recursais (ID 300927478)
, a
Brasilseg Companhia de Seguros S.A.
sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do espólio, argumentando que o legítimo beneficiário do contrato de seguro é o estipulante, Banco do Brasil S.A.

No mérito, sustenta a inexistência de contrato vigente ao tempo do sinistro, uma vez que o segurado faleceu antes do início da vigência do seguro, que se daria às 24 horas do dia 24/02/2023.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 300927490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante sustenta que o espólio autor não possui legitimidade ativa para pleitear a indenização do seguro prestamista, uma vez que o beneficiário do seguro seria o Banco do Brasil S.A., credor da operação de crédito.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, a ação em questão se refere ao seguro prestamista para a quitação de operação de crédito bancário, e não ao seguro de vida. O beneficiário da apólice é o credor do crédito, no caso o Estipulante, mas o espólio do segurado Antônio Marcos é parte legítima para pleitear a cobrança do seguro e a quitação da dívida.

O seguro prestamista tem por finalidade garantir o pagamento da dívida do segurado em caso de morte, sendo certo que a negativa de cobertura pela seguradora gera o direito do contratante de ajuizar ação a fim de garantir o cumprimento do contrato e a quitação do débito junto ao credor.

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa do espólio. P
asso à analise e julgamento do mérito recursal.

Extrai-se dos autos que o Espólio de Antônio Marcos Alves ajuizou ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c cobrança de seguro prestamista c/c consignação em pagamento c/c tutela de urgência em face de
BB Seguridade Participações S.A
e
Banco do Brasil S.A.

Alega a parte autora que, em 17/02/2023, o empresário individual Antônio Marcos Alves, por meio de sua empresa Antonio Marcos Alves Transportes – ME, celebrou com o Banco do Brasil S/A contrato de financiamento bancário no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Em decorrência dessa contratação, o banco procedeu à inclusão do seguro prestamista vinculado à operação.

Informa que o valor contratado foi creditado em sua conta corrente no dia 24/02/2023 e que, na mesma data, houve o débito referente à parcela do seguro prestamista, no valor de R$ 85,65 (oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Aduz que o segurado iniciou viagem no dia 23/02/2023, com destino à cidade de Rondonópolis/MT, para o carregamento de carga (fertilizante), ocasião em que se deu seu desaparecimento ao que se constatou ser vítima de roubo.

Relata que, após o desaparecimento ter sido comunicado às autoridades policiais, o corpo do segurado Antônio Marcos Alves foi localizado, sendo lavrado o assento de óbito em 27/04/2023, com data provável de falecimento em 24/02/2023.

Em razão disso, a requerente acionou o seguro para a cobertura securitária da operação de crédito, o qual foi indeferido em 12/06/2023, sob o argumento de que o seguro não estava vigente na data do evento comunicado.

Diante dos fatos, ajuizou a presente ação pugnando pelo deferimento da consignação em juízo dos pagamentos das parcelas do financiamento, além de pedido de condenação dos Requeridos ao pagamento do seguro prestamista em favor do Estipulante – Banco do Brasil S/A, declarando a quitação integral da operação de crédito.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer e declarar a nulidade da cláusula do contrato de seguro prestamista que fixou prazo de vigência para momento posterior ao início de vigência do contrato principal, declarando a vigência do seguro desde a data da liberação do crédito (24/02/2024), bem como condenação da Seguradora requerida à cobertura securitária para quitação/liquidação do contrato de financiamento – Cédula de Crédito Bancário n. 127.208.374.

A questão central da controvérsia reside em verificar se o sinistro (morte do segurado) ocorreu durante a vigência do contrato de seguro prestamista.

Conforme se extrai dos autos, o empresário individual Antonio Marcos Alves, através da sua empresa Antonio Marcos Alves Transportes - ME, contratou com o Banco do Brasil S.A. financiamento bancário no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em 17/02/2023, sendo que o valor foi creditado em sua conta corrente no dia 24/02/2023, conforme documento de ID 300926899.

Como se observa, na mesma data (24/02/2023), foi debitada a primeira parcela do seguro prestamista no valor de R$ 85,65 (oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), conforme demonstrado no extrato bancário juntado aos autos.

De acordo com a proposta de adesão ao seguro (ID 300926898), a vigência do seguro iniciaria "Das 24 horas do dia 24/02/2023" até "As 24 horas do dia 15/03/2026".

Ocorre que o segurado saiu em viagem no dia 23/02/2023 para carregamento de carga fertilizante na cidade de Rondonópolis/MT e foi vítima de roubo que, dias após seu desaparecimento foi encontrado sem vida, conforme boletins de ocorrência, relatórios e laudos anexados aos autos.

O desaparecimento do segurado foi comunicado às autoridades policiais no dia 27/02/2023, através do Boletim de Ocorrência n. 2023/55482, registrado perante a Delegacia de Polícia de Comodoro/MT. Após investigações, foi localizado um corpo que, após exames periciais realizados em 09/03/2023 e 27/04/2023, foi concluído tratar-se do segurado Antônio Marcos Alves.

Assim, no dia 27/04/2023, após 2 (dois) meses do desaparecimento, foi lavrado o assento de óbito (ID 300926895) com data provável do falecimento em 24/02/2023.

A seguradora negou a cobertura securitária sob o fundamento de que a apólice não estava vigente à data do falecimento, isso porque prevê o início da vigência das 24 horas do dia 24/02/2023 e o óbito teria ocorrido no dia 23/02/2023, na data de seu desaparecimento.

Analisando detidamente os autos, verifico que a certidão de óbito (ID 300926895) indica como data provável do falecimento o dia 24/02/2023, mesma data em que o seguro começaria a vigorar.

O laudo de necropsia (ID 300927361) realizado em 09/03/2023, não conseguiu precisar o horário exato da morte, apenas indicando que os sinais de morte em putrefação/saponificação/mumificação caracterizavam "cerca de 1 semana de morte", sendo a causa da morte indeterminada.

Nesse contexto, considerando que a data provável do óbito (24/02/2023) coincide com a data de início da vigência do seguro (24/02/2023), e não havendo elementos nos autos que comprovem de forma inequívoca que o falecimento ocorreu antes das 24 horas do dia 24/02/2023, deve-se interpretar a situação de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a cláusula estabelece a vigência do seguro na data da liberação do crédito, ou seja, em 24/02/2023, data em que houve o débito em conta do segurado, a cumprimento de sua obrigação ao pagamento da primeira parcela do prêmio da cobertura de R$

85,65.

Dessa forma, insistir na tese de que ocorreu a morte do segurado um dia antes da vigência do seguro (23/02/2023), sem, contudo, houvesse prova cabal do momento da ocorrência do sinistro, e negar a cobertura securitária, configura, sobretudo um desequilíbrio na relação contratual e uma desvantagem excessiva para a contratada, violando os princípios da boa-fé objetiva e da equidade previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, como bem destacado na sentença recorrida, é legítima a alegação de nulidade da cláusula contratual, pois esta estipula uma condição incompatível com a finalidade do seguro prestamista, que é garantir o cumprimento da obrigação financeira assumida pelo contratante no caso de sinistro.

Portanto, considerando que o seguro foi contratado para cobrir o risco da operação de crédito e a data do falecimento ocorreu durante o período de vigência do contrato de financiamento, o espólio autor tem direito à cobertura do seguro.

Quanto à arguição recursal acerca da aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e de juros moratórios sobre o valor condenatório, observa-se que a sentença não contém dispositivo condenatório fixando valor a ser pago ao espólio autor.

Dessa forma, deixo de conhecer o pedido, pois inexiste interesse recursal quanto ao pronunciamento judicial sobre a aplicação de índice de correção monetária.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
a condenação em honorários advocatícios, para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo-se ao que dispõe o artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025